Tribunal: TJMT
Processo: 1010673-65.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010673-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO - CPF: 044.647.871-77 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010673-65.2019.8.11.0041

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:

GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO –
PROCEDÊNCIA
–
–
ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA
ULTRA PETITA

– INOCORRÊNCIA
– REJEIÇÃO –

MÉRITO
–

CONTRATO DE CONSÓRCIO
–

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO
–

AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO
–

ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
–

EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART.30DA LEI N.11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

I
nexiste julgamento
ultra petita
ou
extra petita
quando a decisão é exarada nos limites do pedido
inicial expresso de anulação do contrato, fundado na alegação de vício de consentimento
.

Se
o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, proposta de nº 986, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo
foram
estão
expressamente estipuladas
, não há que se falar em anulação de ato jurídico
.

Ademais, n
ão foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento,
ou
que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação
, p
ortanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que
lhe
cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

N
ão verificado
o
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art.
30
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto

por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
a sentença
proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n.º 1010673-65.2019.8.11.0041

ajuizada
por
GEAN FRANCISCO MAGALHAES RIBEIRO
,

a qual

julgou
procedentes
os pedidos

iniciais

para

declarar
a nulidade do contrato que instrui esta ação
e

conden
ar
a requerida a restituir o que foi pago, com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado de cada pagamento
;

conden
ar
a requerida
ao pagamento de
indenização por dano moral em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)
e

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor atualizado da condenação.

Preliminarmente,
suscita a operadora ré que a sentença seria
ultra petita
visto que, não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da
taxa de adesão
, do
seguro
, do
fundo de reserva
e da
multa contratual
, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

No mérito,
aduz que não foi comprovado o vício de consentimento da parte autora, mesmo porque no contrato constou expressamente
, em caixa alta e
em cor vermelha
: “
não há garantia de data de contemplação
”
,
bem como
o autor não apresentou
qualquer prova que caracterizasse a alegada conduta maliciosa do vendedor, ao contrário, limitou-se simplesmente a alegar que firmou um contrato e que houve promessa de contemplação imediata
, p
ortanto, não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Afirma que, nos termos do art.150 do CPC/2002, a parte contratante não pode querer anular o negócio alegando a própria torpeza
e, q
uanto
aos depoimentos
, sustenta que a
testemunha não
presenciou
a contratação e simplesmente afirmou que lhe foi prometida a data de contemplação
;
a testemunha Jhonatan Eduardo da Silva Queiroz é desistente em um grupo de consórcio da empresa e, assim, tem interesse no desfecho favorável da lide em favor da parte apelada.

No mais, afirma que
foi exaustivamente demonstrado nos autos que não houve vício de consentimento, aplicando-se, portando a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS
-
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

Nestes termos, pugna
: (i) seja declarada
a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento;
(
ii
)
seja julgado
improcedente o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o apelado aguardar o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo;
(
iii
) seja assegurado
o direito da apelante em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato;
(
iv
)
seja afastada
a condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva da apelante
; (v) pela
inversão da sucumbência com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários.

Contrarrazões no ID.

n.

214271792
, pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor

GEAN FRANCISCO MAGALHÃES RIBEIRO

se
dirigiu até a empresa requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – MULTIMARCAS CONSÓRCIOS

no intuito de requerer um crédito para a consumação do sonho da aquisição do carro 0Km, oportunidade em que
o
vendedor que lhe atendeu teria feito a promessa de que haveria contemplação garantida do consórcio em 20 dias, mesmo possuindo restrição em órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, entabulou contrato de adesão, do grupo 986, tendo como objeto do consórcio para aquisição de um veículo Chery/S18
flex
1.3 MT -16V, como código do bem CH008, preço do bem R$ 31.990,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais), parcelas mensais de R$ 487,83, com duração de 80 meses, sendo que o autor deu uma entrada de R$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais), e pagou a primeira prestação.

Contudo, percebendo que não houve contemplação alguma e que os atendentes não mais atendiam os telefonemas, percebeu o autor que havia caído em um “golpe”, imediatamente procurou o vendedor Geovane, o qual, após muita insistência, informou que teria ocorrido mudanças de políticas internas da empresa Ré Multimarcas e que não seria possível a contemplação e, para tanto
,
bastaria que o autor fizesse uma carta manuscrita com pedido de rescisão para a devolução do valor pago, o que foi prontamente negado.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando (i) rescisão
/nulidade
do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (
ii
) declaração da nulidade do contrato de adesão, com a (
iii
) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão e a 1ª
parcela
, assim
como (
iv
) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$15.000,00.

Tentada a conciliação entre
a
s partes, esta restou frustrada
(ID.
106660011
)
, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n.
106660013
, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n.
106660021
.

Juntada de documentos novos pela parte autora na petição de ID. n.
106660024

e seguintes.

Na sequência,
o
magistrad
o

a quo
julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n.
106660030

proferindo um juízo de
improcedência
.

Inconformada, a parte autora
interpôs Recurso de Apelação – ID.
106660033
,
sendo-lhe dado
provimento ao apelo para
acolher a nulidade da sentença
, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

Audiência de instrução realizada no
s

ID
’s
.
214271767

à

214271773
.

Razões finais em forma de memoriais pelo autor no
ID
.
214271774

e pela ré no
ID
.
214271777
.

Sobreveio a sentença

de procedência da ação, nos termos relatado.

Pois bem.

Da prolação de sentença
ultra petita
.

Consoante relatado, suscita a operadora ré
/apelante
que a sentença foi proferida
de forma
ultra petita
visto que, não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da
taxa de adesão
, do
seguro
, do
fundo de reserva
e da
multa
contratual
, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque, consoante orientação do STJ,
“i
nexiste julgamento
ultra petita
ou
extra petita
quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1645824/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
14/12/2020)

No caso,
há pedido expresso de anulação do contrato celebrado
entre as partes, além de
restituição
imediata de valores (
ID.
106659191 - Pág. 7
). Ou seja, não se
trata
de nulidade de uma ou outra cláusula, mas sim de toda a relação contratual, sem se olvidar que, no caso de constatação de

responsabilidade da operadora de crédito
pelo ocorrido, a restituição das partes ao “
status quo ante
” importará, necessariamente, na desconsideração das cláusulas relativas a taxas, seguros, fundo de reserva e multa.

Destarte
, descabe falar-se em
prolação de sentença
extra petita
, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
"grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
", que visa
a

"reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
".

Ademais,
e
m se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Ness
e

sentido
:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.”
(REsp 1269632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011,
DJe
03/11/2011).

Com efeito, a despeito das alegações expostas, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer
irregularidades na celebração do referido
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio
, proposta de nº
986
, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas (
ID.
106659195
).

Vejamos

o
print
do contrato assinado (ID.

106659195 - Pág.
35/
36
):

Ademais,
os prints de tela trazidos
nas Alegações Finais
(ID.
214271775
)
, em nome da
empresa de consorcio apelante em nada comprova a contemplação imediata, apenas

apresenta facilidades genéricas, sem nada especificar. Vejamos:

Outrossim,
quanto aos depoimentos colhidos,
estes nada esclarecem
quanto
a promessa de comercialização de crédito pré-aprovado e, ainda, na ligação p
ó
s
-venda, o
próprio

autor confirmou a contratação
consorcio
e
, na pergunta
: “se o vendedor havia data alguma data de contemplação
?
”, a resposta do autor foi
:

“
NÃO
”

(ID.
214271769
)
.

Assim, n
ão foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação
.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia
a parte autora, ora apelad
a
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do
requerente
de que
teria sido levado
a erro,
porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
'pacta sunt servanda
'.

Nesse sentido, alguns julgados que inclusive trazem como parte
a parte requerida, ora apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no
pós venda
realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer
promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50004370220218130480, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA - "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO". DESTACADA E EM CAIXA ALTA, PRÓXIMA À ASSINATURA DA PARTE AUTORA. ÁUDIO EM QUE
A PARTE APELANTE CONFIRMA QUE NÃO HOUVE GARANTIA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO COM O NEGÓCIO SEM INTENSIDADE E DURAÇÃO SUFICIENTES PARA ABALAR A HONRA DA INSURGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50711313720208240023, Relator: Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art.30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da
assembléia
de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃOCÍVEL -AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DECONSÓRCIODE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato deconsórciode bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto
do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos22e30da Lei11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa deconsórcioao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para
reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos da demanda.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência
,
cuja
exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade ao apelado na decisão de ID. n.
106659199
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024